Tribunal: STF
Processo: RE 1195838
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AMICI CURIAE: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.